Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-45.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014454-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 569.806.631-00 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014454-45.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JOSE DA SILVA GONCALVES FILHO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado

conforme
o art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO
proposta
JOSE DA SILVA GONCALVES FILHO
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.1. MÉRITONo
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.De
início
,
cumpre

mencionar
que se
aplica

ao

presente

caso
o Código de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez que necessária a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
6º, VIII, o que
não

significa

dizer
que a
parte

Autora

esteja

dispensada
de
produzir

minimamente
as
provas
que
estejam

ao

seu

alcance

nos
autos.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do CPC que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.Narra o
Requerente
que é titular da UC
n.º
6/994190-7, e que
teve
o
fornecimento
do
serviço
de
energia

suspenso

às
19hs do
dia
28/12/2023,
até

às
07hs do
dia
29/12/2023,
situação
que se
repetiu

às
15hs do
dia
29/12/2023,
até

às
07hs do
dia
02/01/2024. Assim, o
Requerente

pretende

por

meio
dos autos a
reparação
do
dano
moral
decorrente
da
falha

na

prestação
do
serviço
.
A

audiência
de
conciliação

restou

inexitosa
.
Contestação
e
impugnação
à
contestação

tempestivas
.É a
síntese

necessária
. Passo
ao

julgamento
.Pois
bem
, o
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor

dispõe
que
o

fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

fruição
e
riscos
.
Contudo
,
tal

responsabilidade
é
afastada

apenas

quando

comprovada
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
ou
de
terceiro
(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).Em
sua

defesa
, a
Requerida

confirma
que
há

registro
de que
às
19h10min do
dia
28/12/2023,
até

às
06h47min do
dia
29/12/2023,
totalizando

assim

a

interrupção
do
serviço
no total de 11h37min,
houve

a

interrupção
de
energia

em

decorrência
do
rompimento
de
cabo

em
local de
difícil

acesso
.
Afirma
que a
situação
se
repetido

às
16h44min do
dia
29/12/2023,
até

às
21h05min do
dia
02/01/2024,
totalizando

assim

uma

segunda

interrupção
do
serviço

pelo

período
de 52h16min,
sendo

identificado
que
o

rompimento
do
cabo
se
deu

por

vandalismo

provocado

por

terceiros
.Em que
pese

os

argumentos
da
Requerida
,
ainda
que
seja

invocada
a
ocorrência
de culpa de
terceiro
, é
fato

incontroverso
que
houve
o
atraso

em

mais
de 52 (
cinquenta
e duas) horas para o
restabelecimento
do
serviço

essencial
,
assim
, o
longo

prazo
para
solução

extrapola

os

limites
do
exercício
regular do
direito
, no
termos
da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021,
restando

assim

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
.Nesse
sentido
:RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCALIDADE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TESE DE FORÇA MAIOR POR TEMPORAL – FATO CONFESSADO – ROMPIMENTO DE CABO E QUEDA DE POSTES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TESE DE FORÇA MAIOR E SOLUÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTERRUPÇÃO COMPROVADA E CONFESSADA – JUNTADA DE REPORTAGENS QUE NOTICIAM O APAGÃO NA LOCALIDADE – PRIVAÇÃO COMPROVADA DO SERVIÇO POR PELO MENOS 17 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, e o
artigo
210, da
Resolução
414, da ANEEL,
atribuem
à
concessionária
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor

decorrentes
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.
A

ocorrência
de
caso

fortuito
e
força

maior

representa

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
e,
portanto
,
incumbe
à
parte

Recorrente

comprovar
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil.
Todavia
,
havendo

interrupção
no
fornecimento
do
serviço
de
energia

elétrica
que
perdurou

por

pelo

menos
17 horas,
não

prevalece
a
mera

alegação
de
solução

em

prazo

razoável
,
posto
que
não
se
mostra

suficiente
para
afastar
as
provas

produzidas

pelo

consumidor
,
como

reportagens
.Em se
tratando
de
fato

confessado
,
cuja

demora
no
restabelecimento

ultrapassa
a
razoabilidade
,
não

há
que se
acolher
a
tese
de
ocorrência
de
caso

fortuito
e
força

maior
, ante a
comprovação
de
pelo

menos
17 horas de
privação
do
serviço
.
A

interrupção

constante
com
excessiva

demora
para
restabelecimento
do
serviço

ultrapassa
o
mero

aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço

essencial
.O valor da
indenização

por

dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade
,
devendo
ser
mantido

quando

atendidos
tais
critérios
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
.(N.U 1000242-44.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/09/2021,
Publicado
no DJE 26/09/2021)Assim,
entendo
que a
Requerida

não
se
desincumbiu
de
extinguir
o
direito

autoral

em

virtude
da
defesa

frágil

apresentada

perante

este

juízo
,
tornando

assim

verossímeis
as
alegações
do
Requerente
,
razão
pela qual
resta

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
.No
tocante

ao

dano
moral,
tenho
que
o

Requerente

foi

submetido
a
transtornos
e
dissabores

em

razão
do
serviço

deficiente

prestado
pela
Requerida
,
decorrente
da
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
e
demora
no
seu

restabelecimento
.Dito
isso
, tais
elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
do
Requerente
,
refletindo
no
patrimônio
da
Requerida
de modo
a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
2. DISPOSITIVOAnte o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos
da
inicial
para o
fim
de CONDENAR a
Requerida
a
pagar

ao

Requerente
a
importância
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
, com
juros
de mora de 1% a.m., a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir

desta
data (
súmula
362 do STJ);Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
M.M. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

nº
270/2007.Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa Marques
Juíza

Leiga
Vistos, etc.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) ocorreram três breves interrupções no fornecimento deenergia elétrica na UC da parte reclamante, que foram ocasionadas porvandalismo causado por terceiros; b) a mera existência de interrupção no fornecimento deenergia elétrica, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral; c) o tempo que a parte reclamante permaneceu semo serviço de energia elétrica não superou o prazo estabelecido pela Resolução Normativa que regula a atividade do setor, que é de 48 horas. Postulou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).
A
não

execução do serviço de re ligação de energia

elétrica
de
urgência

em

área
rural, no
prazo
de
8horas,
conforme

estabelecido

na

tabela

anexa
à
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL, item 66,
caracteriza

conduta

ilícita
. No
caso
, o
descumprimento
do
prazo

normativo

está

evidenciado

por

meio
de
protocolos

em

call
center
(1589526, 1596502, 1592367 e 9476362389).
Os

protocolos
de
call
center

podem
ser
admitidos

como

prova
dos
fatos

noticiados

pelo

consumidor
,
quando
o
prestador
dos
serviços

não

apresenta
a
gravação
do
correspondente

atendimento
(
arts
. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regulamenta
a Lei nº 8.078/1990
quanto

ao
Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
,
N.U 1006210-62.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 02/11/2023).
Importa

mencionar
que
não

há

provas
de que a
suspensão
do
serviço

essencial

tenha

ocorrido

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
,
como

alegado
pela
parte

reclamada
. Assim,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e, via de
consequência
, o
ato

ilícito
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão

por

várias
horas do
serviço

essencial
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024